Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0720477-70.2019.8.07.0000 AI Agravante FUNN ENTRETERIMENTO LTDA.-ME Agravados FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão que declarou satisfeita a obrigação liminar imposta ao Réu (Id. 51677569 dos autos de origem), manifeste-se a Agravante quanto ao interesse no julgamento do presente recurso. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora